Tribunal: TJES
Processo: 0007601-27.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007601-27.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO TENTADO. ARTIGO 171, §3º C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A BEM JURÍDICO DE TERCEIRO. CONDUTA QUE DEMANDA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. FASE INTERMEDIÁRIA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 16-18), no Auto de Apreensão (fl. 27), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 41-47) e no Laudo Pericial de Exame documentoscópico (fls. 109-117. Por sua vez, a autoria foi comprovada pelo depoimento, prestado em juízo, pela testemunha presencial, LUDMILA VAZ PREMOLO CHIABAI (fl. 166), funcionária do Banco do Brasil, confirmando a ocorrência do delito e delineando a conduta perpetrada pela ora apelante, bem como pela confissão do réu, em sede de Interrogatório Judicial.
2. Apesar de falso, o documento apresentado pelo acusado, para se fazer passar por terceiro, foi suficiente para, num primeiro momento, induzir a erro, a funcionária do Banco, circunstância suficiente para afastar a tese de crime impossível. Precedente do TJES.
3. Não prospera a alegação de ausência de violação a bem jurídico de terceiro, eis que, no caso, a relevância da conduta do recorrente, que, acaso não fosse impedido, teria realizado saque do valor de R$ 998, 00 (novecentos e noventa e oito reais), referente a abono salarial do PASEP, mediante a apresentação de documento falso, merece alto grau de reprovabilidade, além de denotar periculosidade social, inviabilizando, inclusive, a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ.
4. Por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, a conduta tipificada no artigo 171, §3º do Código Penal, e levada a efeito pelo agente, não autoriza a incidência do princípio da bagatela, principalmente, porque praticada em detrimento da Seguridade Social, e, em especial, de Programa de Contribuição Social, o que ofende a moral administrativa, a fé pública e o interesse social representado pela confiança recíproca que deve presidir os relacionamentos patrimoniais individuais e comerciais. Precedentes do STF.
5. Na fase intermediária, mostra-se incabível a redução das penas-base, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, porquanto já fixadas no mínimo legal, em respeito à súmula n.º 231 do STJ.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0007601-27.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS

(
fls. 196-211
)
, em face da sentença, de fls. 181-184v., proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pelo crime de estelionato majorado tentado cometido contra instituto de Seguridade Social (art. 171, §3º c/c art. 14, inciso II, ambos do código penal), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução penal, e 07 (sete) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese:

[1]
a absolvição [1.1] por ausência prejuízo a bem jurídico de terceiro; [1.2] por se tratar a hipótese de crime impossível; e [1.3] pela aplicação do princípio da insignificância; e

[2]
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal), com a consequente fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 11h32min., na Agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Expedido Garcia, Campo Grande, Cariacica-ES, o denunciado, tentou obter para si, vantagem ilícita, em prejuízo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), induzindo terceiro em erro, mediante meio fraudulento, não se consumando a ação delituosa, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Descreve a peça acusatória que o acusado, imbuído com o propósito de obter vantagem ilícita, dirigiu-se à aludida agência do Banco do Brasil, e, no caixa, solicitou o saque do PASEP, utilizando-se de documento de identidade de “DEIBEDY MONTEIRO MENDES”, e apresentando-se como tal, sendo este o meio fraudulento utilizado para induzir a erro a funcionária da instituição bancária.

Registra que a referida funcionária constatou a existência de dossiê, em nome da mesma pessoa, mencionada acima, informando fraude em seu nome, inclusive, com saque do seu PASEP, no ano anterior, uma vez que perdeu seus documentos pessoais. Tal fato levou-a a confrontar a foto, constante na documentação, com a pessoa que se apresentou perante o caixa, restando evidenciada a conduta fraudulenta, que culminou na prisão em flagrante delito do acusado.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
quanto ao pleito absolutório
, entendo que, diante do acervo probatório, não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
, restou demonstrada no
Boletim Unificado
(fls. 16-18), no
Auto de Apreensão
(fl. 27), no
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 41-47), no
Laudo Pericial de Exame
documentoscópico (fls. 109-117), bem como nas
demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelo depoimento, prestado em juízo, pela testemunha presencial, LUDMILA VAZ PREMOLO CHIABAI (fl. 166), funcionária do Banco do Brasil, confirmando a ocorrência do delito e delineando a conduta perpetrada pela ora apelante.

A referida depoente relatou que ao realizar o atendimento do réu, no caixa presencial, da instituição bancária, identificou a falta de convergência, entre a pessoa do acusado e o documento de identificação falso, por ele apresentado, para fins de saque de abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), oportunidade em que informou sobre a tentativa de fraude à gerência, que, ato contínuo, acionou a polícia, ensejando a prisão em flagrante do denunciado.

Ademais, em sede de interrogatório judicial, JOSÉ RICARDO DOS SANTOS (fls. 167-167v.), confessou, espontaneamente, a autoria delitiva, atestando ter utilizado documentação falsa, em nome de DEIBEDY MONTEIRO MENDES, na agência do Banco do Brasil, com a finalidade de obter os valores relativos ao abono salarial de terceiro, e demonstrando plena ciência da ilegalidade de seu ato.

Saliento que, no caso em exame, restou evidenciado que o acusado, utilizou-se de meio fraudulento, consubstanciado no ato de ludibriar a funcionária do Banco do Brasil, valendo-se de documento de identificação de terceiro, com o fito de induzi-la ao equívoco de autorizar, em seu favor, vantagem patrimonial ilícita, qual seja, o saque de abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), em prejuízo de outrem, circunstâncias que denotam a tentativa do delito de estelionato majorado, previsto no artigo 171, §3º c/c art. 14, inciso II, ambos do código penal.

Não merece acolhida a alegação do réu de
que a
hipótese vertente
configura
crime impossível
, pois, apesar de falso, o documento apresentado pelo acusado, para se fazer passar por terceiro, foi suficiente para, num primeiro momento, induzir a erro, a funcionária do Banco.

Além disso, as circunstâncias alheias que frustraram a consumação do delito não eram invencíveis, a ponto de inviabilizar, por completo, a prática delitiva. Pelo contrário, o meio utilizado, pelo acusado, era, plenamente, eficaz, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, e, notadamente, pela diligência da funcionária e do gerente, da instituição bancária, o que ratifica o afastamento da tese de crime impossível, consoante já decidiu este Sodalício:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO. CRIME TENTADO
. (...)
CRIME IMPOSSÍVEL. TESE AFASTADA.
(...) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. MANTIDA FRAÇÃO DE 1/3 PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3 - O réu somente não logrou êxito em razão da diligência do gerente do banco que, ao encontrar o telefone de Paulo Roberto do Nascimento em um pré-cadastro da agência bancária, conversou com a esposa da vítima e descobriu que a carteira de identidade pertencia a outra pessoa e não ao acusado
.
A testemunha ainda revelou que a falsificação da identidade não era grosseira e era capaz de enganar.

Afastada a tese de crime impossível.
(...)” (TJES, Apelação Criminal n.º 0008625-50.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal,
Relatora: Des.ª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 10/08/2023
)

Do mesmo modo, mostra-se
inviável o acolhimento do pleito absolutório por ausência de violação a bem jurídico de terceiro
, eis que, no caso, a relevância da conduta do recorrente, que, acaso não fosse impedido, teria realizado saque de valor referente a abono salarial do PASEP, mediante a apresentação de documento falso, merece alto grau de reprovabilidade, além de denotar periculosidade social, inviabilizando, inclusive, a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido cito precedentes do
STJ
, (Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1172509 PA, julgado em 07/04/2011,
relatoria do Ministro Jorge Mussi
; e no Agravo Regimental do Recurso Especial n.º 1988101 – SE, julgado em 03/05/2022,
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik
.

Quanto a inaplicabilidade do princípio da insignificância
à hipótese vertente, destaco, ainda, que, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, não se pode ignorar que a conduta tipificada no artigo 171, §3º do Código Penal, e levada a efeito pelo agente, não autoriza a sua incidência, principalmente, porque praticada em detrimento da Seguridade Social, e, em especial, de Programa de Contribuição Social, o que ofende a moral administrativa, a fé pública e o interesse social representado pela confiança recíproca que deve presidir os relacionamentos patrimoniais individuais e comerciais.

Adotando esse posicionamento cito os precedentes do STF no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n.º 215547-SE, julgado em 13/06/2023, sob a
relatoria
do
Ministro Gilmar Mendes
;
e no Habeas Corpus
n.º 215881 – RJ, julgado em 24/05/2022, sob a relatoria do
Ministro Alexandre de Moraes
.

Por fim, melhor sorte não assiste ao recorrente
quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal)
,
por força do disposto na súmula 231, do STJ, que veda a incidência de circunstância atenuante quanto esta conduz à redução da pena
-base para patamar inferior ao mínimo legal.

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6800474),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.